Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso I, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e condenação ao pagamento de custas processuais, conforme art. 804 do CPP, reservando-se ao juízo da execução a análise de eventual causa de isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais em sentença penal condenatória, mesmo diante da alegação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre da norma expressa no art. 804 do CPP, segundo a qual o vencido em ação penal deve suportar tal encargo.
4. O art. 98 do CPC garante a gratuidade de justiça, mas não afasta a responsabilidade do beneficiário quanto às despesas processuais e honorários advocatícios, limitando-se a suspender a exigibilidade por cinco anos.
5. A avaliação da condição de hipossuficiência do réu e, eventual isenção de custas, deve ser realizada pelo Juízo da Execução.
6. Jurisprudência consolidada do TJDFT e precedentes do STJ confirmam a possibilidade de condenação em custas processuais independentemente da assistência judiciária gratuita, condicionando apenas a exigibilidade à verificação futura da situação financeira.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.